Tribunal: TJDFT
Processo: 0005473-94.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ABATIMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa.
2. Tratando-se de dano material de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do CC.
3. As obrigações de natureza proptem rem são de responsabilidade da autora/embargada enquanto o veículo estiver em sua posse. Assim, deverá arcar com os débitos referentes ao IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e multas de trânsito. Desta forma, caso existentes, os valores relativos a tais débitos deverão ser abatidos da importância a ser restituída à autora/embargada.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRALIZAR O ACÓRDÃO.